Tribunal: STF
Processo: ARE 1502069
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-13
Data de publicação: 2025-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Cuida-se de requerimentos de ingresso no feito na qualidade de amici curiae formulados pela Confederação Nacional de Municípios (CNM); pela Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins; pelo Município de Araponga; e pela Central Única dos Trabalhadores (CUT), pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais (CONATRAM) e pela Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal (CONFETAM/CUT), que postulam ingresso em conjunto, por meio, respectivamente, das Petições n°s 152.373/2024, 152.596/2024, 166.794/2024 e 2.191/2025 (e-docs. 22, 27, 32 e 35, respectivamente).



    In casu, trata-se de recurso extraordinário submetido à sistemática da repercussão geral, autuado como Tema n° 1.324, no qual se discute, à luz dos artigos 37, inc. X; 169, § 1º, inc. I; e 206, inc. VIII, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do Ministério da Educação (MEC) deve ser estendido às carreiras da educação pública de outros entes federativos, independentemente de lei do respectivo ente federativo.



    Tendo em vista a representatividade adequada dos seguintes postulantes: Confederação Nacional de Municípios (CNM), Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins, Central Única dos Trabalhadores (CUT), Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais (CONATRAM), e Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal (CONFETAM/CUT), além da relevância da matéria debatida nos autos, considero atendidos os requisitos para a intervenção dos referidos peticionantes como amici curiae no feito. Ademais, constato a regularidade de suas representações processuais, bem como a tempestividade dos pedidos apresentados.



    Contudo, com relação ao requerimento formulado pelo Município de Araponga (e-doc. 32), observo que, neste despacho, estou admitindo o ingresso como amicus curiae da Confederação Nacional de Municípios (CNM), entidade que engloba municípios situados em todos os estados da federação brasileira. Assim, embora inegável a correlação entre o objeto deste recurso e os interesses do município requerente, há entidade de representação municipal de maior abrangência atuando neste feito, trazendo as devidas contribuições relativamente à realidade e aos interesses dos municípios brasileiros. 



    Ademais, consoante assentou o Ministro Luiz Fux, em decisão monocrática proferida na ADC 42/DF:



    (...) o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos possíveis e necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia, superando, ou senão amainando, as críticas concernentes à suposta ausência de legitimidade democrática de suas decisões. (DJe de 14/9/17 grifo nosso).”



    Considerando a admissão como amicus curiae de entidade representativa dos municípios de grande abrangência, observo que o eventual ingresso do município requerente nos autos muito provavelmente não teria a aptidão de promover a pluralização do debate constitucional.



    Nesse quadro, defiro o ingresso no feito, na qualidade de amici curiae, da Confederação Nacional de Municípios (CNM); da Federação Interestadual dos Servidores Públicos Municipais e Estaduais dos Estados do Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Maranhão, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Roraima, Sergipe e Tocantins; e da Central Única dos Trabalhadores (CUT), da Confederação Nacional dos Trabalhadores Públicos Municipais (CONATRAM) e da Confederação dos(as) Trabalhadores(as) no Serviço Público Municipal (CONFETAM/CUT), 



    Indefiro o ingresso do Município de Araponga.



    À Secretaria, para que proceda às anotações necessárias.



    Intime-se. Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente